Tribunal: STF
Processo: ARE 1494981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTARIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INOMINADO. CISÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO. PRAZO DE CINCO ANOS DA CITAÇÃO DA PESSOA JURIDICA EXECUTADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SE O DECURSO DO QUINQUÊNIO OCORRER "IN ALBIS" POR CULPA ATRIBUÍVEL INERCIA DO CREDOR. ARTIGO 133, CTN. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Consolidada a jurisprudéncia do Superior Tribunal de Ju stica e desta Turma, firme no sentido de que, nos tributos sujeitos a lancamento por homologação, com no caso dos autos, a constituição definitiva do crédilo tributário ocorre com a entrega da DCTE, devendo ser contada a prescrição desde etão ou, na falta de comprovação documental de tal fato ou do próprio pagamento tributos declarados, a partir da data dos respectivos vencimentos.



    2. Caso em que não houve paralisação do feito por mais de cinco anos por inércia exclusiva da exequente, pelo que incabivel imputar a quem nao é responsável pelo decurso do tempo a sanção na forma de prescricão. Enfim, a tramitação do executivo fiscal até o pedido de inclusao e citação da agravante no polo passivo, como foi descrito e narrado, revela que não houve paralisação ou inércia culposa do exequente, por prazo superior a cinco anos, para o fim de determinar a prescrição com efeito sobre a execução fiscal.



    3. O processo de execução fiscal 604.01.1999.024174-3/000000- 000 e apensos referem-se a débitos de CSL, COFINS, PIS, IPl e IRPJ, de diversos periodos dos anos-bases de 1994 e 1995, todos constituídos por DCTF', entregues em 27/10/1994, 04/01/1995, 26/06 1696 e 03/07/1996, a execução do PIS de 10/1994 a 12/1994, relativo a 'Termo de Confissio Espontânea, com intimação pessoal om 16/02/1995. Tendo sido ajuizadas todas as execuções fiscais antes da LC 118/05, em 92/07/1999, interrompeu-se a prescricao nesta data.



    4. A propositura da execução fiscal dentro do prazo legal, de acordo com a legislação e jurisprudencia consolidada, não permite o reconhecimento da prescrição, sendo plenamante aplicável, na espécie, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justica.



    5. Nem se invogue a prescricao intercorrente, uma vez que encontra-se firmada jurisprudência no sentido de que, embora o redirecionamento da execução contra corresponsavel tributário deva ocorrer no prazo de cinco anos apos a citacao da pessoa juridica executada, só se declara a ocorrência da prescricao interercorrente guando o quinquênio decorrer "in albis” por culpa atribuivel ao credor, em face de sua inércia.



    6. A responsabilidade por sucessao tributária, prevista no artigo (32 do CTN, aplica-se, inclusive, as hipóteses de cisao, instituto de transformacão empresarial criado posteriormente, respondendo, de forma solidária, a empresa incorporadora do patrimônio pelos débitos fiscais anteriores da cindida, inclusive encargos moratórios, não se aplicando o disposto no parágrafo único do artigo 233 da Lei 6.404/76 às obrigaçoes de natureza tributária, acerca das convenções particular.



    7. A cisão parcial ocorreu em 31/12/1996, data posterior aos fatos geradores dos créditos tributários referentes aos anos-base de 1994 e 1995, motivo pelo qual a agravante responde solidariamente pelos débitos da empresa cindida. A jurisprudëncia do Superior Tribunal de Justica e desta Turma é firme no sentido de não caber imposição de ônus sucumbencial ao excipiente, em face de rejeicão de exceção de pré-executividade.



    8. Agravo inominado desprovido.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente